Tribunal: TJSP
Processo: 0005163-78.2014.8.26.0063
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-23
Data de publicação: 2020-12-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão – Ocorrência.

VERBAS DE SUCUMBÊNCIA – Honorários advocatícios – Executado sucumbiu na totalidade – Executado que responderá pelo pagamento de custas, despesas processuais e honorários.

Embargos acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048977
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0005163-78.2014.8.26.0063/50000, da Comarca de Barra Bonita, em que são embargantes
ELIETE APARECIDA GIACOMELI STECCA (HERDEIRO), ELISETE DAS GRAÇAS
GIACOMELI OLIVEIRA (HERDEIRO), ELISABETH GIACOMELI NACBAR
(HERDEIRO), ELIVETE MEIRY GIACOMELI DE SOUZA (HERDEIRO), JOSÉ
ANGELO ACÁCIO GIACOMELI (HERDEIRO), JOSÉ BENEDITO GIACOMELI
(HERDEIRO), JOSÉ ERNESTO GIACOMELI (HERDEIRO) e ESPÓLIO DE NOEMIA
DE BARROS GIACOMELI (HERDEIRO), é embargado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente) E PAULO PASTORE FILHO.
São Paulo, 23 de dezembro de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0005163-78.2014.8.26.0063/50000 - Barra Bonita 2/3
EMBARGTES: ELIETE APARECIDA GIACOMELI STECCA, ELISETE DAS
GRAÇAS GIACOMELI OLIVEIRA, ELISABETH GIACOMELI NACBAR, ELIVETE
MEIRY GIACOMELI DE SOUZA, JOSÉ ANGELO ACÁCIO GIACOMELI, JOSÉ
BENEDITO GIACOMELI, JOSÉ ERNESTO GIACOMELI E ESPÓLIO DE NOEMIA
DE BARROS GIACOMELI
EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 148.575
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Alegação de omissão

Ocorrência.
VERBAS DE SUCUMBÊNCIA
Honorários advocatícios

Executado sucumbiu na totalidade
Executado que responderá
pelo pagamento de custas, despesas processuais e honorários.
Embargos acolhidos.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão, pretendendo
o esclarecimento do acórdão, porquanto não foi analisada a questão da sucumbência em
desfavor do exequente.
É O RELATÓRIO.
O acórdão embargado deu provimento ao recurso.
Realmente, houve a omissão apontada nos embargos, uma vez que o
acórdão embargado deixou de mencionar acerca da eventual sucumbência do embargante-
exequente.
Sendo assim, presente a omissão tratada no julgamento impugnado deve
ser esclarecido este último nos seguintes termos:
“Em virtude do resultado acima apontado, deve o executado responder
pelas custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro em 15% do
valor devido.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0005163-78.2014.8.26.0063/50000 - Barra Bonita 3/3
Nestes termos, ACOLHO os embargos de declaração.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator